Tribunal: STF
Processo: RE 72874
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
1. PELO QUE DISPÕE O ART. 19 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; O FATO
GERADOR DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO E A ENTRADA, NO TERRITÓRIO
NACIONAL, DA MERCADORIA IMPORTADA. ASSIM, TAL IMPOSTO DEVE SER
CALCULADO NA CONSIDERAÇÃO DA ALIQUOTA VIGORANTE NO DIA DESSE FATO, E
NÃO NO DIA EM QUE FOI EXPEDIDA A GUIA DE IMPORTAÇÃO.
2. O FISCO TEM O DIREITO DE ALTERAR A ALIQUOTA DENTRO DOS LIMITES
LEGAIS (CONSTITUIÇÃO, ART. 21I).
3. IMPROCEDENCIA DO ARGUMENTO DE QUE O CONTRIBUINTE ADQUIRIU O
DIREITO DE CALCULAR O IMPOSTO NA CONSIDERAÇÃO DA ALIQUOTA VIGORANTE
NO DIA EM QUE FOI EXPEDIDA SOBRE-DITA GUIA.
4. PRECEDENTES DO STF.
5. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA CASSAR A SEGURANÇA CONCEDIDA
AO IMPORTADOR PELA JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO E PELO TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS.